Tribunal: STF
Processo: RE 1338336
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 239/92. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NULIDADE DO AUTO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 231, VIII, CTB. É legítima a atuação legislativa do distrito federal para editar normas que visem à organização dos serviços de transporte público local. Dessa forma, ao editar a lei distrital n. 239/92, o distrito federal atuou dentro dos limites da competência a ele conferida pela constituição federal. O veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, não se enquadrando na hipótese prevista no artigo 28, da lei distrital n. 239/92, alterada pela lei distrital n. 935/95. Apelação conhecida e não provida”. (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, V; 32, 1º; 175; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que é constitucional a aplicação do art. 28 da lei distrital n. 239/92, com a redação da lei 953/95, aos condutores de veículos de passeio que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros. Sustenta-se, em síntese, a legitimidade do auto de infração. (eDOC 11)
    Por indicação do Presidente do Tribunal de Justiça, o feito retornou à Turma julgadora, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual juízo de retratação e aplicação do entendimento firmado pelo STF no tema 546 da sistemática da repercussão geral. 
    Entretanto, o acórdão foi mantido nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 231, VIII, CTB. ART. 28 DA LEI Nº 239/1992 ALTERADO PELAS LEIS N. 953/1995 E N. 3.229/2003. TEMA 546 DO STF. I. Nos termos do art. 1040, inciso II, do NCPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; II. A matéria volvida para análise gira em torno da competência do ente distrital em dispor sobre o sancionamento de infração de trânsito, especificamente quanto à apreensão de veículo em caso de transporte irregular de passageiros. O col. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sufragado em Recurso Extraordinário, sob a sistemática de repercussão geral, de que é constitucional lei local que verse sobre punição em caso de transporte coletivo irregular, embora tenha declarado inconstitucional o trecho legal que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multas e outros encargos. III. Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92 pelo e. STF, deve ser mantido o dispositivo do acórdão impugnado, porquanto o que foi decidido no RE 661702 apenas interfere na questão da constitucionalidade da norma, e não na caracterização da conduta a determinado tipo administrativo. IV. Rejulgamento de apelação, mantenho o voto proferido, negando provimento ao recurso”. (eDOC 30)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Analisando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a nulidade do auto de infração ao argumento de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Contudo, no caso vertente, a conduta da apelada não se enquadra na hipótese do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela lei nº 953/95.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95, conforme arestos a seguir transcritos: 
    (...)
    No caso vertente, o bem apreendido e multado, um veículo Fiat Palio, considerado um veículo de passeio, não ostenta as características hábeis a fraudar a operação de transporte coletivo, uma vez que o automóvel, com a forma que lhe é ínsita, não pode se fazer passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF.
    Destarte, inaplicáveis à hipótese as normas insculpidas no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92 e seus decretos regulamentares.
    Na espécie, considerando a inaplicabilidade da Lei Distrital nº 239/92, as únicas penalidades a serem cominadas em desfavor da apelada devem ser aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece, em seu art. 231, VIII, pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo àquele que efetuar transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim. 
    Ocorre que, mesmo que se cogite a infração do art. 231, VIII, do CTB, a autoridade que lavrou o auto (DFTRANS) não tem competência para aplicar essa penalidade”. (eDOC 30, p. 6-7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, II, 6º, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1244045 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.4.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1312001 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente